Tribunal: CARF
Processo: 10882.723563/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.723563/2016-11
ACÓRDÃO
1101-001.398 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ACECO TI S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2012
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. LEI 9.532/1997. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA
VEÍCULO. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DEDUTIBILIDADE.
O artigo 20 do Decreto-lei 1.598/1977, determina a segregação do ágio nas
hipóteses de aquisição da participação societária, o qual, nos termos da Lei
9.532/1997, pode ser dedutível quando realizada operação de
incorporação, fusão ou cisão a consolidar, em uma mesma entidade,
patrimônio de investidora e investida. O ágio fundamentado em
rentabilidade futura, à luz dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97, pode ser
deduzido por ocasião da absorção do patrimônio da empresa que detém o
investimento pela empresa investida (incorporação reversa).
O uso de holding (ou empresa veículo) para adquirir a participação
societária com ágio e, posteriormente, ser incorporada pela investida,
reunindo, assim, as condições para o aproveitamento fiscal do ágio,
especialmente quando motivada por questões societárias, regulatórias, de
financiamento, negociais, dentre outras, não afasta a dedutibilidade do
ágio.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, nos termos do voto do Relator. Vencidos os conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.398 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723563/2016-11
2
Ruga e Edmilson Borges Gomes que davam provimento parcial para afastar a multa qualificada e a
responsabilidade solidária.

Sala de Sessões, em 8 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhaes Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 1201-1242) interposto contra decisão da 5a
Turma da DRJ/REC (e-fls. 1163-1191) que julgou improcedente impugnação (e-fls. 853-895)
apresentada contra autos de infração de IRPJ e CSLL (e-fls. 801-821) que tem por objeto as
seguintes infrações apontadas, relativamente ao ano-calendário 2012:
A) IRPJ:
EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL
INFRAÇÃO: EXCLUSÕES INDEVIDAS
Valor excluído indevidamente do Lucro Líquido do período, na determinação do
Lucro Real, conforme Termo de Verificação Fiscal
MULTA OU JUROS ISOLADOS
INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE BASE DE CÁLCULO
ESTIMADA
Falta de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, incidente sobre a base
de cálculo estimada em função da receita bruta e acréscimos e/ou balanços de
suspensão ou redução.
B) CSLL:
Fl. 1349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.398 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723563/2016-11
3
EXCLUSÕES INDEVIDAS DA BASE DE CÁLCULO AJUSTADA DA CSLL
INFRAÇÃO: EXCLUSÕES INDEVIDAS
Valor excluído indevidamente do Lucro Líquido do período, na determinação do
Lucro Real, conforme Termo de Verificação Fiscal.
MULTA OU JUROS ISOLADOS
INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A BASE
ESTIMADA
Falta de pagamento da Contribuição Social incidente sobre a base de cálculo
estimada em função da receita bruta e acréscimos e/ou balanços de suspensão ou
redução.
Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal, em síntese, os fatos apurados
dizem respeito à apontada irregularidade da amortização de ágio em reorganização societária. Os
principais fatos narrados seriam os seguintes:
2 AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO EM REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA
2.1 DA REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA CONSTATADA NA AÇÃO FISCAL
5. A reorganização societária apurada nesta ação fiscal, que teve como
consequência a geração do ágio e sua respectiva amortização, pode ser
sintetizada nos eventos a seguir descritos:
5.1. A empresa General Atlantic Investimentos S.A. (CNPJ 14.033.850/0001-09) foi
constituída em 18/07/11, com nome de CMNPar Twenty-Two Participações S.A.,
com capital social de apenas R$ 500,00.
5.2. Posteriormente, a empresa registrou alteração de sócios e diretoria, sendo
seus novos sócios G.A. Brasil III Fundo de Investimento em Participações (CNPJ
14.960.714/0001-56)
e
G.A.
Latin
America
Investiments
LLC
(CNPJ
09.170.298/0001-52). Seu nome também foi alterado para General Atlantic
Investimentos S.A.
5.3. Em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) de 20/12/11, foi aprovada a
celebração de contrato de compra e venda de 48% de participação societária na
ACECO TI Participações S.A., gerando ágio por expectativa de rentabilidade futura
(Goodwill), no montante de R$ 219.935.316,42, conforme laudo apresentado pelo
contribuinte.
5.4. Em 22/03/2012, a ACECO TI Participações S.A. figurava como única acionista
do capital social da ACECO TI S.A., conforme resta claro no Instrumento Particular
de 47a Alteração e Consolidação do Contrato Social da ACECO TI Ltda., extraído do
banco de dados da Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), e anexado
nos autos deste PAF, às fls 563 a 577.
Fl. 1350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.398 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723563/2016-11
4
5.5. Em AGE de 26/03/12, o capital social da empresa General Atlantic
Investimentos S.A. foi alterado para R$ 230.000.500,00, com subscrição apenas do
fundo G.A.
Brasil III Fundo de Investimento em Participações.
5.6. Em AGE de 18/07/12, o capital da empresa General Atlantic Investimentos
S.A. foi alterado para R$ 245.001.221,00, com subscrição novamente apenas do
fundo G.A. Brasil III Fundo de Investimento em Participações.
5.7. Em 30/09/12, a empresa ACECO TI S.A. incorpora as empresas General
Atlantic Investimentos S.A. e ACECO TI Participações S.A, gerando a sucessão de
fatos ilustrada e sintetizada nas imagens a seguir (os números indicam a
sequência cronológica dos fatos):

5.8. A partir de outubro de 2012, a empresa ACECO TI S.A. inicia a amortização do
ágio gerado na empresa General Atlantic Investimentos S.A. pela aquisição de
48% de participação na empresa ACECO TI Participações S.A.
2.2 DA CONSTITUIÇÃO DO ÁGIO
6. Em resposta ao Termo de Início do Procedimento Fiscal, a empresa informou
que o valor pago pela aquisição corresponde a R$ 245 milhões (R$
245.000.721,90, precisamente). Em 26/03/2012, a empresa GENERAL ATLANTIC
efetuou o pagamento de R$ 230.000.000,00, conforme comprovante apresentado
em resposta ao Termo de Intimação Fiscal N° 02. Quanto ao saldo restante, no
valor de R$ 15.000.721,90, consta na cláusula 5.2.2, do contrato de comprova e
venda, que seria pago 30 dias após terem sido determinados o EBITDA Final
Conclusivo, a Dívida Final Conclusiva e o Capital de Giro Final Conclusivo.
7. Não obstante tal cláusula contratual, mesmo diante da intimação realizada no
Termo de Intimação Fiscal N° 02, e a reintimação, quanto a esse aspecto, no
Termo de Intimação Fiscal N° 03, não foi apresentada qualquer documentação
comprobatória do pagamento pela empresa General Atlantic Investimentos S.A.
do saldo remanescente no valor de R$ 15.000.721,90.
Fl. 1351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.398 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723563/2016-11
5
2.3 DA AMORTIZAÇÃO INDEVIDA DO ÁGIO
13. Durante a ação fiscal, identificamos elementos que evidenciam que o objetivo
das partes na operação foi a aquisição de participação societária na ACECO TI S.A.
pelo fundo de investimentos GA Brasil III FIP, por meio da aquisição de 48% das
ações pertencentes à Sra. Evelina Justus Nitzan na ACECO TI Participações S.A.,
que é a holding controladora da ACECO TI S.A., da seguinte forma:

14. Porém, a aquisição da participação societária foi formalizada por outra
empresa(General Atlantic Investimentos S.A., CNPJ 14.033.850/0001-09), incluída
na operação com esta única finalidade, conforme se demonstrará ao longo deste
Termo de Verificação Fiscal, resultando na seguinte estrutura:

15. Embora tenha se formalizado esta reorganização societária incluindo outra
empresa(General Atlantic Investimentos S.A., CNPJ 14.033.850/0001-09), na
essência a operação ocorre entre o Fundo de Investimentos G.A. Brasil III Fundo
de Investimento em Participações, CNPJ 14.960.714/0001-56, e a empresa ACECO
TI Participações.
16. A inclusão da empresa GENERAL ATLANTIC é artificial e não corresponde ao
objetivo real da operação, valendo-se tão somente para viabilizar a amortização
do ágio gerado na aquisição da participação societária, conforme será
demonstrado nos parágrafos subsequentes.
2.3.1 SOBRE A EMPRESA GENERAL ATLANTIC INVESTIMENTOS S.A.
A. CICLO DE VIDA EFÊMERO
(...)
B. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS ATIVIDADES
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.398 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723563/2016-11
6
25. Conforme já informado, a empresa General Atlantic Investimentos S.A. foi
constituída em 18/07/2011 e extinta em 30/09/2012, por incorporação.
26. Nesse curto período de existência, verificamos que a única operação realizada
por esta empresa foi a aquisição da participação societária na ACECO TI
Participações S.A.
(...)
31. Observamos, no referido extrato bancário, que o saldo bancário inicial e final
do dia 26/03 é zero, isto é, o objetivo das partes foi apenas fazer o dinheiro
transitar pela conta bancária da General Atlantic Investimentos S.A., a fim de
incluí-la nesta operação, viabilizando a amortização indevida do ágio na empresa
ACECO TI S.A. em momento posterior.
(...)
C. FALTA DE PROPÓSITO NEGOCIAL
32. Na linha do que já expusemos até este ponto, da mesma forma que é
questionável o motivo que levou a G.A. Brasil III Fundo de Investimento em
Participações adquirir a ACECO por meio de outra empresa (General Atlantic
Investimentos S.A.), utilizada unicamente para este fim, também é questionável o
motivo que levou a ACECO TI S.A. a incorporar esta empresa.
(...)
34. Alega-se no referido Protocolo que a incorporação reversa tem por objetivo a
simplificação da estrutura societária, alcançando maior eficiência e redução de
custos
operacionais,
administrativos e
financeiros.
Contudo,
como
já
demonstrado ao longo deste termo, mesmo estando ativa, tal empresa não
gerava custos, uma vez que sua única atividade foi a aquisição da ACECO.
35. Além disso, não há o menor sentido sob o prisma empresarial em incluir
General Atlantic Investimentos na operação e, pouco tempo depois, incorporá-la,
com o intuito de simplificar a estrutura societária.
36. Concluímos durante a ação fiscal que o real objetivo da incorporação reversa
não é reduzir custos ou buscar maior eficiência, mas sim transferir o ágio
constituído na investidora para a investida, a qual poderia, a partir de então,
amortizá-lo.
37. Trata-se de uma forma de amoldar a situação fática aos requisitos legais para
amortização do ágio, ainda que de forma artificial, utilizando empresa que serviu
apenas de veículo para transferência do ágio e o seu aproveitamento, mantendo
incólume a investidora original, que é a G.A. Brasil III Fundo de Investimento em
Participações, configurando completa falta de propósito negocial.
2.3.2 ENDEREÇAMENTO DO LAUDO À INVESTIDORA ORIGINAL
(...)
Fl. 1353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.398 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723563/2016-11
7
42. Não obstante o fato de o laudo ter sido encomendado pela General Atlantic
Investimentos, e ter sido esta a empresa que figurou como adquirente no
contrato de compra e venda da participação acionária da ACECO TI Participações
S.A. (contrato esta anexado ao próprio laudo), fica claramente demonstrado que
as características da empresa descrita no laudo não se confunde com a empresa
que adquiriu a participação acionária, tendo em vista que a empresa General
Atlantic Investimentos S.A. foi constituída somente em 18/07/11, não havendo
contratado qualquer funcionário em seu efêmero ciclo de vida, não havendo,
ainda, qualquer outra operação a não ser a formal aquisição da ACECO TI
Participações.
(...)
2.3.3 NOTÍCIAS INDICANDO A COMPRA PELA INVESTIDORA ORIGINAL
(...)
50. Resta claro e incontestável que a General Atlantic a que se faz referência não
é a empresa que serviu de veículo para a amortização do ágio na ACECO TI S.A.,
mas sim o investidor a que se refere o próprio laudo de avaliação já analisado
neste Termo de Verificação Fiscal.
(...)
2.4 DA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
(...)
57. No presente caso, o ágio é gerado pela aquisição de 48% da participação
societária na empresa ACECO TI Participações S.A. pela General Atlantic
Investimentos S.A., no valor contratual de R$ 245 milhões, resultando em R$
219.935.316,42 a título de ágio supostamente amortizável, conforme relatório
apresentado pelo contribuinte, no curso desta ação fiscal.
58. Após a geração do ágio, isto é, em 30/09/12, a empresa ACECO TI S.A.
incorpora as empresas General Atlantic Investimentos S.A. e ACECO TI
Participações S.A.
59. Nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2012, a empresa ACECO TI
S.A. amortiza parte do ágio gerado na empresa General Atlantic Investimentos
S.A. pela aquisição de 48% de participação na empresa ACECO TI Participações
S.A., em três parcelas mensais de R$ 3.665.588,60, deduzindo este valor na
determinação do lucro real, conforme resposta apresentada pelo contribuinte ao
Termo de Início do Procedimento Fiscal.
60. Ocorre que tal situação não se enquadra no que prevê a legislação tributária
como condição para amortização do ágio, uma vez que a investidora original (G.A.
Brasil III Fundo de Investimento em Participações) continua existindo, com seu
patrimônio incólume, subsistindo na condição de investidora após a referida
incorporação. Tal situação não permite a amortização do ágio gerado na própria
investida, conforme dispõe a legislação supracitada, e o que vem decidindo o
Fl. 1354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.398 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723563/2016-11
8
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), como se observa na ementa
do acórdão N° 1101-000.899 deste tribunal administrativo transcrita a seguir:
(...)
62. O ágio deveria ter sido constituído no investidor original, isto é, o fundo G.A.
Brasil III Fundo de Investimento em Participações, assim considerado aquele que
realmente suportou o encargo do investimento, realizando o pagamento pela
aquisição da participação acionária na ACECO TI Participações S.A. Em vez disso,
as partes optaram por utilizar uma outra empresa(General Atlantic Investimentos
S.A.), constituída exclusivamente para este fim, integralizando nesta capital social
que seria utilizando unicamente para aquisição de participação acionária em outra
empresa, que, repetimos, poderia ser adquirida diretamente pelo referido fundo
de investimentos.
63. Resta evidente, portanto, que o intuito desta operação (inclusão de terceira
empresa)foi transferir o ágio que seria constituído no investidor original para uma
empresa, desprovida de materialidade e substância econômica, como já relatado
ao longo deste termo, para que posteriormente pudesse ser incorporada, sem
envolver o patrimônio do investidor original, viabilizando-se, assim, a amortização
do ágio na própria investida (ACECO TI S.A.).
64. Não há outra motivação sob a ótica empresarial que justifique tais operações,
senão a redução indevida do pagamento de tributos, iludindo a fiscalização com
uma operação claramente planejada e simulada.
65. A operação se caracteriza pela falta de propósito negocial, uma vez que a
empresa General Atlantic Investimentos S.A. foi constituída apenas para servir de
veículo à amortização do ágio.
66. Soma-se aos argumentos acima expostos o fato de o laudo apresentado pela
empresa conter diversas divergências sobre a identificação da empresa avaliada,
havendo referência, inclusive, à investidora original.
67. Ademais, as notícias publicadas na imprensa denotam que o real adquirente é
a gestora de fundos americanas, sendo a General Atlantic Investimentos S.A. um
mero instrumento para transferência do ágio amortizável.
68. Ademais, a apuração do ágio a ser amortizado foi computada com base no
preço de aquisição da participação societária da empresa ACECO TI Participações
(R$ 245.000.721,90). Contudo, foi comprovado pela empresa fiscalizada apenas o
pagamento de R$ 230.000.000,00. Quanto ao valor de 15.000.721,90, o
contribuinte foi intimado (Termo de Intimação Fiscal N° 03) e reintimado (Termo
de Intimação Fiscal N° 04) a apresentar documentação comprobatória do
pagamento, não havendo qualquer manifestação dentro do prazo legalmente
previsto e estipulado nos referidos termos de intimação.
69. No caso da ACECO TI S.A., como já mencionado, nos meses de outubro,
novembro e dezembro do ano-calendário 2012, a empresa amortizou
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.398 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723563/2016-11
9
mensalmente o valor de R$ 3.665.589,00, que corresponde a 1/60 avos do valor
total de R$ 219.935.316,42, apontado no laudo como ágio supostamente
amortizável.
70. Porém, tal amortização é completamente indevida, para fins de redução da
base de cálculo do IRPJ, pois decorre de operação simulada, infringindo o art. 247,
do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), cuja redação é a seguinte:
(...)
3 DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO
3.1 IRPJ E CSLL
75. De acordo com informações prestadas pelo próprio contribuinte ao longo da
ação fiscal, a amortização do ágio, no ano-calendário 2012, ocorreu nos períodos
e valores descritos na tabela abaixo:
MÊS/ANO VALOR AMORTIZADO
10/2012 R$ 3.665.589,00
11/2012 R$ 3.665.589,00
12/2012 R$ 3.665.589,00
76. A amortização desses valores consta no Livro de Apuração do Lucro Real
(Lalur), referente ao ano-calendário 2012.
77. Tais valores foram glosados e lançados de ofício no Auto de Infração constante
no processo administrativo fiscal em epígrafe.
78. O montante total amortizado pela empresa ACECO TI S.A., durante o ano-
calendário 2012, (10/2012 a 12/2012) corresponde a R$ 10.996.767,00.
4.1 MULTA ISOLADA POR INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE IRPJ E CSLL 79.
No ano-calendário 2012, a fiscalizada optou pela apuração anual do IRPJ e CSLL.
Dessa forma, tinha o dever de realizar antecipações mensais com base na receita
bruta e acréscimos ou em balanço ou balancete de suspensão ou redução, de
acordo com os artigos 222 a 230 Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no
3.000, de 26/03/1999).
80. Como consequência da amortização indevida do ágio, ocorreu a insuficiência
de recolhimento do IRPJ e da CSLL sobre as bases de cálculo estimadas apuradas
com base em balanço ou balancete de suspensão ou redução os meses dos
referidos anos-calendário.
(...)
4.2 REDUÇÃO DO PREJUÍZO FISCAL E DA BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DA CSLL
85. As irregularidades demonstradas ao longo deste termo de verificação fiscal
resultaram na glosa de exclusões que tiveram por consequência a lavratura de
autos de infração, relativos ao IRPJ e CSLL.
Fl. 1356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.398 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723563/2016-11
10
86. Na autuação, foram compensados saldos de prejuízos fiscais (IRPJ) de
períodos anteriores. A compensação dos prejuízos fiscais ocorreu, conforme
tabela abaixo:
(...)
87. No ano-calendário 2012, a empresa possuía saldo de R$ 319.852,07 de
prejuízos fiscais de períodos anteriores não compensados, os quais foram
compensados na autuação. Não havia, porém, saldo de base de cálculo negativa
de CSLL no período em comento.
88. Além disso, como a empresa apurou lucro no ano-calendário 2012, não houve
compensação de prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa do próprio período
(AC 2012).
4.3 MULTA POR LANÇAMENTO DE OFÍCIO E QUALIFICAÇÃO
91. Ao lançamento de ofício, será aplicada multa de 150%, pelas razões expostas a
seguir, em conformidade com o art. 44 da Lei 9430/96:
(...)
93. Constatamos, no caso em tela, que o contribuinte claramente buscou reduzir
o montante dos tributos pagos (IRPJ e CSLL), por meio de simulação em
reorganização societária. Isso resultou benefícios fiscais ao contribuinte no ano-
calendário 2012.
94. A partir das evidências objetivas coletadas, restou claro e largamente
comprovado que o contribuinte agiu de forma consciente e minuciosamente
planejada para se furtar ao recolhimento dos tributos objeto desta autuação
fiscal.
5 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL
96. Prevê o Código Tributário Nacional, no Capítulo V, Seção III, como hipótese de
responsabilidade tributária, no artigo 135, a figura dos pessoalmente responsáveis
pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato ou estatuto.
(...)
98. A fraude ocorreu pela amortização indevida de ágio, uma vez que este só foi
transferido para a empresa ACECO TI por meio da construção de um cenário
fictício, mediante inclusão de terceira empresa criada exclusivamente com esta
finalidade.
99. Diversos elementos foram trazidos a este Termo de Verificação Fiscal, como
forma de comprovação de que os atos praticados pela administração da empresa
fiscalizada coadunam com o instituto da responsabilidade pessoal acima descrito,
por configurar infração de lei.
Fl. 1357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.398 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723563/2016-11
11
100. Nesse contexto, responsabilizamos o administrador Jorge Justus Nitzan (CPF
n° 050.972.738-77), pelas infrações praticadas e discriminadas neste termo de
forma consciente e reiterada, nos termos do já transcrito art .135, III, do Código
Tributário Nacional.
(...)
6 REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS 102. Ao longo deste Termo de
Verificação Fiscal, foi evidenciada a intenção dolosa do contribuinte em praticar a
sonegação, cabendo a qualificação da multa de ofício, nos termos do disposto no
artigo 44, I, e § 1o, da Lei no 9.430/96, combinado com os arts. 71 e 72 da Lei no
4.502/64.
Em face da autuação, contribuinte apresentou impugnação (e-fls. 853-895), em que
alegou defendeu ser o ágio válido e legítimo, “pois decorreu de uma aquisição: (1) realizada entre
partes não-relacionadas em condições de mercado; (2) com efetivo pagamento de preço; (3) com
tríbutação do ganho de capital pela acionista vendedora; (4) com estudos contemporâneos
preparados por terceiros para justificar o valor de mercado das sociedades a serem adquiridas; e,
sobretudo, (5) com razões empresariais não-tributárias”, bem como alegou a improcedência das
multas e juros.
Igualmente apresentou impugnação o responsável solidário Sr. Jorge Justus Nizan
(e-fls. 1087-1147), em que apresentou preliminar de nulidade por falta de intimação no curso da
fiscalização, bem como defendeu a inexistência de responsabilidade tributária solidária.
Apreciando as impugnações, a 5a Turma da DRJ/REC proferiu acórdão (e-fls. 1163-
1191) negando provimento integralmente às impugnações, o qual restou a seguir ementado:
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Além de não se enquadrar nas causas enumeradas no artigo 59 do Decreto no
70.235, de 1972, e não se tratar de caso de inobservância dos pressupostos legais
para lavratura do auto de infração, é incabível falar em nulidade do lançamento
quando não houve transgressão alguma ao devido processo legal, meio pelo qual
se oportuniza o contraditório e a ampla defesa.
ULTERIOR PRODUÇÃO DE MAIS PROVAS.
A juntada de mais provas após a apresentação da impugnação está condicionada
ao enquadramento nas hipóteses previstas na legislação do processo
administrativo fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2012 AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. SOCIEDADE VEÍCULO. INCORPORAÇÃO FICTA.
AUSÊNCIA DE PROPÓSITO NEGOCIAL. INDEDUTIBILIDADE.
A utilização de sociedade veículo, de curta duração e sem substância econômica,
objetivando atingir posição legal privilegiada, quando ausente o propósito
negocial, constitui prova da artificialidade daquela sociedade e das operações nas
quais ela tomou parte. As operações levada a termo nesses moldes devem ser
Fl. 1358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.398 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723563/2016-11
12
desqualificadas para fins tributários. Assim, indedutível a amortização do ágio,
quando uma sociedade, investidora, tendo como único objetivo a obtenção de
benefício fiscal (amortização do ágio), incorpora a sociedade investida (“empresa
veículo”), em cujo patrimônio constava registro de ágio com fundamento em
expectativa de rentabilidade futura da própria investida.
A incorporação sem substância econômica que une em uma única sociedade uma
pessoa jurídica existente no mundo dos negócios e outra sem existência
econômica não é bastante para configurar o requisito legal que autoriza a
amortização fiscal do ágio sob pena de fazer letra morta do dispositivo que prevê
a necessidade da ocorrência de reorganização societária sob uma de suas formas:
incorporação, cisão ou fusão para a amortização fiscal do ágio.
MULTA QUALIFICADA. APLICAÇÃO.
Aplicável a multa qualificada de 150% quando caracterizado o intuito de fraude
para possibilitar à contribuinte a amortização de ágio gerado artificialmente,
mediante a utilização de “empresa veículo” ou operações realizadas intragupo,
em transações que não se revestem de substância econômica e da indispensável
independência entre as partes.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE A BASE DE
CÁLCULO ESTIMADA.
Uma vez efetuada a opção pela forma de tributação com base no lucro real anual,
a pessoa jurídica fica sujeita a antecipações mensais do imposto/contribuição,
calculadas com base em estimativa. O não recolhimento ou o recolhimento a
menor do tributo sujeita a pessoa jurídica à multa de ofício isolada prevista na Lei
no 9.430, de 1996.
MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO INCIDENTE SOBRE O
TRIBUTO APURADO COM BASE NO LUCRO REAL ANUAL. COMPATIBILIDADE.
Tratando-se de infrações distintas, é perfeitamente possível a exigência
concomitante da multa de ofício isolada sobre estimativa obrigatória, não
recolhida ou recolhida a menor, com a multa de ofício incidente sobre o tributo
apurado, ao final do ano-calendário, com base no lucro real anual.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente de
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é regular a
incidência dos juros de mora, a partir de seu vencimento.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. DIRIGENTE.
Cabível a atribuição da responsabilidade solidária aos sócios administradores ou
dirigente da pessoa jurídica, quando os créditos tributários exigidos no
lançamento de ofício decorram de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos.
Fl. 1359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.398 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723563/2016-11
13
CSLL. REFLEXO Aplica-se a CSLL o decidido no IRPJ, vez que compartilha a mesma
matéria fática.
Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário em que defende: (a) o ágio
devidamente constituído; (b) a consistência do laudo apresentado; (c) a existência de Propósito
Negocial da G.A.: Aspectos extrafiscais que levaram à sua constituição; (d) Autorização legal para
amortização do ágio; (e) Da inexigibilidade da multa qualificada (150%): inexistência de dolo,
fraude ou simulação.
O responsável solidário igualmente apresentou recurso voluntário, em que reiterou
as razões apresentadas na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
1.
Os recursos voluntários são tempestivos e preenchem os demais requisitos
de admissibilidade, portanto deles tomo conhecimento.
2.
Discute-se nestes autos, em síntese, auto de infração cujo objeto é a glosa
de amortização de ágio, justificando-se o TVF que “tal amortização é completamente indevida,
para fins de redução da base de cálculo do IRPJ, pois decorre de operação simulada”. Afirma-se
que “a inclusão da empresa GENERAL ATLANTIC é artificial e não corresponde ao objetivo real da
operação, valendo-se tão somente para viabilizar a amortização do ágio gerado na aquisição da
participação societária, conforme será demonstrado nos parágrafos subsequentes”.
3.
Portanto, o cerne da acusação fiscal é a de que, “embora tenha se
formalizado esta reorganização societária incluindo outra empresa (General Atlantic Investimentos
S.A., CNPJ 14.033.850/0001-09), na essência a operação ocorre entre o Fundo de Investimentos
G.A. Brasil III Fundo de Investimento em Participações, CNPJ 14.960.714/0001-56, e a empresa
ACECO TI Participações”.
4.
A empresa GENERAL ATLANTIC seria, portanto, uma “empresa-veículo”, ou,
como nominou a DRJ, uma “sociedade-veículo” utilizada pelo real adquirente (Fundo GA Brasil III)
para adquirir a participação societária da empresa ACECO TI.
5.
Como elementos fáticos a suportar tais conclusões, o TVF aponta: (a) a
empresa-veículo GENERAL ATLANTIC teria tido ciclo de vida efêmero; (b) teria tido como única
atividade a aquisição da ACECO TI e, posteriormente, sua incorporação por aquela; (c) que o
endereçamento do laudo utilizado para justificar o preço de aquisição demonstra que, na verdade,
o real adquirente seria o Fundo GA Brasil III; (d) que notícias demonstram que o real adquirente
seria o Fundo GA Brasil III; (e) e que, em síntese, não haveria propósito negocial a justificar a
utilização da empresa-veículo e a operação de incorporação posterior.
Fl. 1360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.398 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723563/2016-11
14
6.
A partir de referida glosa, foram apurados IRPJ e CSLL, sobre os quais
também foram lançadas multa de ofício qualificada, multa isolada por falta de recolhimento da
estimativa mensal, bem como atribuída responsabilidade solidária.
7.
Cumpre observar que, no presente caso, a glosa da amortização cinge-se
unicamente na (i)legalidade da utilização de empresa-veículo para aquisição do investimento,
sendo a adquirente posteriormente incorporada de forma “reversa”. Não se discute, nestes autos,
aspectos relacionados à mensuração do ágio, ordem de alocação do sobrepreço, aspectos
formais ou materiais quanto ao laudo/demonstração, sua tempestividade, “ágio interno” ou
quaisquer outras questões que, não raro, são conjuntamente relacionadas.

Preliminar de nulidade do auto de infração. Falta de intimação do responsável solidário no curso
da fiscalização.
8.
Inicialmente, formula o responsável solidário preliminar de nulidade do auto
de infração, em face de não ter sido “intimado a apresentar esclarecimentos e documentos no
curso da fiscalização”.
9.
Sobre a matéria, a DRJ se manifestou nos seguintes termos:
15.1. O Sr. Jorge Justus Nitzan, ora impugnante, levanta causa de nulidade do
lançamento, tendo em vista não ter sido intimado previamente, antes da
lavratura do Auto de Infração, caracterizando assim cerceamento ao direito de
defesa. Mas, não há cerceamento, como veremos.
15.2 No caso, o lançamento ocorreu no curso da chamada fase inquisitória, que
antecede a fase processual propriamente dita. Nos termos da legislação
constitucional e infraconstitucional vigente, há que se distinguir a fase inquisitória
da fase processual. A investigação fiscal, que se dá no curso daquela primeira fase,
pode culminar no lançamento mesmo antes que tenha havido qualquer intimação
prévia. A fase processual somente se inicia com a contestação do contribuinte
devidamente cientificado do lançamento. É na fase processual que se impõe a
garantia ao contraditório e à ampla defesa, desde que obedecidos os prazos legais
para o exercício desses direitos.
15.3. A rigor, antes do lançamento não existia ainda um processo administrativo
em sentido material, razão pela qual não há que se falar nessa fase em direito a
contraditório e ampla defesa. Na fase inquisitiva cabe ao fisco investigar a
ocorrência do fato gerador e/ou se a obrigação tributária se extinguiu. Esse
procedimento administrativo pode transcorrer antes da formalização de qualquer
processo. A Súmula CARF No 46, não deixa dúvidas a esse respeito:
"O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação do sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição dos créditos tributários." E, de fato, todos os fatos tinham sido
Fl. 1361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.398 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723563/2016-11
15
apurados por meio das verificações e intimações realizadas sobre a pessoa
jurídica.
Somente após a ocorrência do lançamento, isto é, da cientificação do lançamento
ao contribuinte, abre-se a oportunidade de ampla defesa e exercício do
contraditório, que devem ser exercidos nos prazos legais estabelecidos na lei
regente.
15.4. No caso concreto, o responsabilizado não teve seu direito à ampla defesa
cerceado, pois foi formalmente cientificado do lançamento e de todos os
elementos e razões que embasaram o lançamento, correndo a partir dessa
ciência, nos termos estabelecidos pelo Decreto 70.235/72, art.15, o prazo de 30
(trinta) dias para que apresentasse sua impugnação e todos os elementos de
defesa que fossem necessários, tais como documentos comprobatórios dos dados
declarados ao fisco e questionados no lançamento. Não há dúvida, pois, de que
lhe foi devidamente proporcionada a oportunidade de exercício de ampla defesa,
e foi nessa intenção que apresentou a impugnação acostada às fls. 1.087 a 1.147,
acompanhada de documentos em suporte aos seus argumentos.
10.
A decisão da DRJ é, quanto ao ponto, irreparável.
11.
Com efeito, não há que se falar em nulidade. De acordo com a Súmula CARF
162, “o direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento”. A Súmula em questão fundamenta-se no fato de que a etapa
litigiosa – isto é, o processo administrativo propriamente dito – inicia-se tão somente com a
impugnação/manifestação de inconformidade, nos termos do art. 14 do Decreto 70.235/1972.
12.
No caso em tela, tanto a Recorrente, pessoa jurídica, quanto o responsável
solidário, foram devidamente intimados do auto de infração e para apresentar impugnação, nos
termos do art. 23 do Decreto 70.235/1972.
13.
Como bem consignou a DRJ, importa ressaltar que a fiscalização se
desenvolveu em face da ACECO TI LTDA., ora Recorrente, na condição de contribuinte, cabendo
tão somente a ela a prestação de informações quanto à sua sujeição passiva, fatos geradores
praticados, operações desenvolvidas, regularidade e origem das informações constantes da
escrituração contábil etc.
14.
Assim, não há que se falar em nulidade do auto de infração. Afasto, assim, a
preliminar de nulidade suscitada pelo responsável solidário em seu recurso voluntário.

Glosa de amortização de ágio na aquisição de participação societária. Utilização de “empresa-
veículo”.
15.
De início, importa notar que tanto as operações societárias discutidas nos
presentes autos se deram em 2012, período em que a matéria de fundo (dedutibilidade das
despesas incorridas com a amortização de ágio) era regulada pela Lei 9.532/1997, a qual
Fl. 1362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.398 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723563/2016-11
16
efetivamente constitui um marco nas operações de reorganização societária no país, inclusive
notadamente “popularizando” a temática do ágio, a refletir no número crescente de debates
doutrinários e jurisprudenciais sobre a matéria a partir da edição de referida Lei.
16.
Em referida Lei, a matéria era regulada nos seguintes termos:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977:
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata
a alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida
à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"c" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta
de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada
mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-
calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um
sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período de apuração.
Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio
líquido;
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária.
17.
Ainda, dispunha o art. 20 do Decreto-lei 1.598/1977, em sua redação
anterior à Lei 12.973/2014, vigente à época dos fatos:
Art 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição
do investimento e o valor de que trata o número I.
Fl. 1363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.398 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723563/2016-11
17
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o
deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração.
18.
Em curta síntese, sob a vigência de referido diploma legal, anteriormente à
Lei 12.973/2014, o aproveitamento fiscal do ágio dependia tão somente da observância
concomitante de três requisitos: (a) a efetiva aquisição de participação societária com ágio; (b) a
fundamentação do ágio na expectativa de rentabilidade futura; e (c) a absorção do patrimônio da
investida pela investidora, ou vice-versa, no que se convencionou chamar de “confusão
patrimonial”.
19.
Pois bem.
20.
Ao justificar a indedutibilidade das despesas com amortização do ágio no
caso em tela, o TVF assim fundamentou-se:
O ágio deveria ter sido constituído no investidor original, isto é, o fundo G.A.
Brasil III Fundo de Investimento em Participações, assim considerado aquele que
realmente suportou o encargo do investimento, realizando o pagamento pela
aquisição da participação acionária na ACECO TI Participações S.A. Em vez disso,
as partes optaram por utilizar uma outra empresa(General Atlantic Investimentos
S.A.), constituída exclusivamente para este fim, integralizando nesta capital social
que seria utilizando unicamente para aquisição de participação acionária em outra
empresa, que, repetimos, poderia ser adquirida diretamente pelo referido fundo
de investimentos.
63. Resta evidente, portanto, que o intuito desta operação (inclusão de terceira
empresa)foi transferir o ágio que seria constituído no investidor original para uma
empresa, desprovida de materialidade e substância econômica, como já relatado
ao longo deste termo, para que posteriormente pudesse ser incorporada, sem
envolver o patrimônio do investidor original, viabilizando-se, assim, a amortização
do ágio na própria investida (ACECO TI S.A.).
64. Não há outra motivação sob a ótica empresarial que justifique tais operações,
senão a redução indevida do pagamento de tributos, iludindo a fiscalização com
uma operação claramente planejada e simulada.
Fl. 1364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.398 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723563/2016-11
18
65. A operação se caracteriza pela falta de propósito negocial, uma vez que a
empresa General Atlantic Investimentos S.A. foi constituída apenas para servir de
veículo à amortização do ágio.
66. Soma-se aos argumentos acima expostos o fato de o laudo apresentado pela
empresa conter diversas divergências sobre a identificação da empresa avaliada,
havendo referência, inclusive, à investidora original.
67. Ademais, as notícias publicadas na imprensa denotam que o real adquirente é
a gestora de fundos americanas, sendo a General Atlantic Investimentos S.A. um
mero instrumento para transferência do ágio amortizável.
21.
Como se nota, o caso em tela reside basicamente na recorrente discussão
em torno da possibilidade de utilização de “empresa-veículo” para fins de aquisição de
participação societária com ágio, o qual, posteriormente, será fiscalmente aproveitado após uma
operação de incorporação, seja esta a “tradicional” ou a “reversa”. Trata-se de uma empresa-
veículo utilizada como “veículo de aquisição” do investimento, daí sua denominação.
22.
A respeito da utilização de empresas-veículo em operações envolvendo a
amortização de ágio, inclusive no contexto anterior à Lei 12.973/2014, este Relator assim se
manifestou no voto vencedor no Acórdão 1101-001.398, em que consignei entendimento quanto
ao cabimento da utilização de empresas-veículo em tais operações societárias.
23.
Peço vênia para transcrever o que então apontado, uma vez que as
premissas iniciais ali fixadas são igualmente aplicáveis ao caso em tela, cujos fatos aqui narrados
também foram praticados na vigência da Lei 9.532/1997:
As chamadas “empresas-veículo” são, tipicamente, “holdings”, cujo objeto social é
a participação no capital social de outras empresas, hipótese expressamente
prevista pela Lei 6.404/19776:
Art. 2o Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo,
não contrário à lei, à ordem pública e aos bons costumes.
[...]
§ 3o A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades;
ainda que não prevista no estatuto, a participação é facultada como meio
de realizar o objeto social, ou para beneficiar-se de incentivos fiscais.
A legislação ainda prescreve que as sociedades podem ter propósitos específicos
(como realizar apenas um único negócio predeterminado), ou mesmo prazo
determinado, a teor dos artigos 997, II , e 981 do Código Civil . Sociedades
efêmeras, cujo objeto social é tão somente a participação societária ou a
realização de um negócio jurídico não são estranhas ao Direito brasileiro. Pelo
contrário, são possibilidades expressamente previstas pela legislação.
Tais organizações empresariais não podem, obviamente, ser comparadas com
sociedades com objeto social industrial ou comercial, por exemplo. É natural que
Fl. 1365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.398 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723563/2016-11
19
suas estruturas físicas sejam distintas, que tenham poucas (ou nenhuma) despesa,
que não tenham funcionários.
Todavia, sua efetiva existência, validade e eficácia jurídicas são incontestáveis, eis
que, devidamente constituídas, registradas e praticados os atos societários e
fiscais a elas impostos, cumpridas as formalidades previstas em Lei e sem vícios
que os maculem, são empresas efetivamente existentes para todos os fins.
Assim, no que tange à matéria discutida nos presentes autos (ágio), a utilização da
empresa veículo, ainda que de natureza efêmera, e cujo objeto social restringe-se
à participação societária, não é por si só, ilícita para fins dos efeitos tributários,
senão quando demonstrada, de forma cabal, a simulação (ou outro vício) do
negócio jurídico, o que não é o caso em tela, cujo TVF não aprofunda tal percurso
argumentativo.
A utilização de empresas como veículo de investimento não se situa apenas no
âmbito da liberdade de conformação e estruturação dos negócios por parte dos
particulares (o que de fato é verdade, inclusive por expressa possibilidade da Lei
das S.A e do Código Civil), mas, no caso específico da aquisição de participações
societárias com ágio, sob a vigência da Lei 9.532/1997, constitui parte essencial do
“design normativo” escolhido pelo legislador.
A Lei 9.532/1997, criada no contexto das privatizações, não apenas passou a
regular a dedutibilidade do ágio, mas expressamente permitiu seus efeitos em
caso de incorporação “reversa” (até então não tratada na legislação sobre o
tema), atendendo justamente à necessidade dos investidores nas privatizações
(fundos de pensão, investidores estrangeiros, dentre outros) de realizar a
aquisição das participações societárias mediante interposição de um veículo de
investimento, por limitações regulatórias, de mercado, de estrutura de capital ou
mesmo de contingências societárias.
Ao fazê-lo, muito mais do que apenas simplesmente chancelar a “incorporação
reversa”, a Lei 9.532/1997 estabeleceu expressamente que a sistemática do ágio
poderia envolver a utilização de um veículo de investimento, o qual seria
incorporado pela empresa operacional. A utilização da empresa veículo é, então,
parte essencial do arranjo normativo escolhido pelo legislador ao tratar do ágio e
não mera opção subsidiária, acidental e menos ainda indesejada.
Os arts. 7o e 8o da Lei 9.532/1997 são verdadeiras normas indutoras de operações
de fusão, cisão e incorporação de empresas investidas adquiridas com ágio e “de
utilização de empresas veículos como forma de atração de investimentos,
denotando o forte interesse do legislador em ampliar a abrangência do art. 20 e
em estimular o aproveitamento fiscal do ágio”. A meu ver, esse contexto
econômico, e a expressa possibilidade de incorporação reversa do veículo de
investimento são dados inescapáveis na interpretação do texto legal, do que se
conclui que a empresa-veículo é não só aceita como foi expressamente prevista (e
até incentivada) pelo legislador.
Fl. 1366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.398 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723563/2016-11
20
A tese do “real adquirente” ou “real investidor” (ou “Beneficiário Efetivo do
Planejamento Tributário”, expressão utilizada no TVF nos presentes autos),
comumente suscitada para justificar a glosa da despesa com ágio, além de não
encontrar respaldo legal, e contrariar a expressa previsão legal na Lei 9.532/1997,
implica em um questionável campo fértil para a insegurança jurídica, pois a
pretensão de identificar a “fonte” dos recursos financeiros é não só difícil como
mesmo impossível, se levada a premissa do “ônus financeiro” às últimas
consequências. Considerando a interdependência complexa das sociedades e
mercados, como identificar a “fonte originária” de um recurso financeiro que, até
chegar ao “destino final”, atravessa negócios jurídicos de dívida, crédito,
alienações, integralizações, subscrições? Sob a ótica do “poder decisório”,
tampouco há estabilidade jurídica da tese do “real adquirente”, eis que este
igualmente pode se apresentar de forma interposta, pulverizada e em sucessivos
níveis verticais de controle.
Assim, a utilização de empresa-veículo é, a meu ver, plenamente válida para fins
de aproveitamento das consequências do ágio pago na aquisição de participação
societária. Por si só, não é justificativa suficiente para a glosa da despesa, tal como
no presente caso.
(...)
Destaco ainda que, muito embora os rótulos facilitem, em alguma medida, a
compreensão e sistematização de ideias, reunindo sob uma denominação comum
determinadas teses jurídicas semelhantes, há de se tomar alguma cautela na
utilização de tais “jargões”, sob pena de tratar por presumidamente iguais
situações que são verdadeiramente diferentes. É assim que, por exemplo, ao
falar-se em “empresa-veículo”, pode-se estar diante de empresas veículo
utilizadas para a própria criação do ágio, para a alienação de ativos (criadas pelo
vendedor), para a aquisição de ativos (pelo comprador) – como no presente caso -
ou para a movimentação/transferência de um ágio já reconhecido e registrado ,
dentre outras hipóteses de operações societárias destinadas a responder
condicionantes específicas de cada cenário negocial. As distintas situações devem,
então, ser encaradas na medida do possível em sua individualidade.
Não à toa, justamente reagindo às diferentes situações que se apresentam na
realidade das operações societárias, cada vez mais complexas, este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais analisou a temática da “empresa-veículo” em
dezenas de acórdãos ao longo dos últimos anos. Passou inclusive a identificar
circunstâncias nas quais a utilização de uma empresa como adquirente responde
a necessidades econômicas e negociais concretas, que ultrapassam a mera
economia tributária. Condicionantes regulatórias, comerciais, societárias, e de
financiamento representariam, então, propósitos legítimos para utilização de tal
estrutura societária.
24.
Não pode deixar de ser observado o fato de que também no Judiciário tal
entendimento encontra guarida. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tais operações vêm
Fl. 1367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.398 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723563/2016-11
21
sendo reconhecidas como válidas para fins de aproveitamento fiscal do ágio, após incorporação da
empresa veículo pela investida. Nesse sentido o Recurso Especial 2.026.473:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIM DE PREQUESTIONAMENTO.
MULTA. DESCABIMENTO. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO LÍQUIDO. ÁGIO. DESPESA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. OPERAÇÃO
ENTRE PARTES DEPENDENTES. POSSIBILIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIOR À
ALTERAÇÃO LEGAL. EMPRESA-VEÍCULO. PRESUNÇÃO DE INDEDUTIBILIDADE.
ILEGALIDADE.
(...)
4. A controvérsia principal dos autos consiste em saber se agiu bem o Fisco ao
promover a glosa de despesa de ágio amortizado pela recorrida com fundamento
nos arts. 7o e 8o da Lei n. 9.532/1997, sob o argumento de não ser possível a
dedução do ágio decorrente de operações internas (entre sociedades empresárias
dependentes) e mediante o emprego de “empresa-veículo”.
5. Ágio, segundo a legislação aplicável na época dos fatos narrados na inicial,
consistiria na escrituração da diferença (para mais) entre o custo de aquisição do
investimento (compra de participação societária) e o valor do patrimônio líquido
na época da aquisição (art. 20 do Decreto-Lei n. 1.598/1977).
6. Em regra, apenas quando há a alienação, liquidação, extinção ou baixa do
investimento é que o ágio a elas vinculado pode ser deduzido fiscalmente como
custo, para fins de apuração de ganho ou perda de capital.
7. A exceção à regra da indedutibilidade do ágio está inserida nos arts. 7o e 8o da
Lei n. 9.532/1997, os quais passaram a admitir a dedução quando a participação
societária é extinta em razão de incorporação, fusão ou cisão de sociedades
empresárias.
8. A exposição de motivos da Medida Provisória n. 1.602/1997(convertida na Lei
n. 9.532/1997) visou limitar a dedução do ágio às hipóteses em que fossem
acarretados efeitos econômico-tributários que a justificassem.
9. O Código Tributário Nacional autoriza que a autoridade administrativa promova
o lançamento de ofício quando “se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro
em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação” (art. 149, VII) e
também contém norma geral antielisiva (art. 116, parágrafo único), a qual
poderia, em última análise, até mesmo justificar a requalificação de negócios
jurídicos ilícitos/dissimulados, embora prevaleça a orientação de que a “plena
eficácia da norma depende de lei ordinária para estabelecer os procedimentos a
serem seguidos” (STF, ADI 2446, rel. Min. Carmen Lúcia).
10. Embora seja justificável a preocupação quanto às organizações societárias
exclusivamente artificiais, não é dado à Fazenda, alegando buscar extrair o
“propósito negocial” das operações, impedir a dedutibilidade, por si só, do ágio
Fl. 1368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.398 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723563/2016-11
22
nas hipóteses em que o instituto é decorrente da relação entre “partes
dependentes” (ágio interno), ou quando o negócio jurídico é materializado via
“empresa-veículo”; ou seja, não é cabível presumir, de maneira absoluta, que
esses tipos de organizações são desprovidos de fundamento material/econômico.
11. Do ponto de vista lógico-jurídico, as premissas em que se baseia o Fisco não
resultam automaticamente na conclusão de que o “ágio interno” ou o ágio
resultado de operação com o emprego de “empresa-veículo” impediria a dedução
do instituto em exame da base de cálculo do lucro real, especialmente porque,
até 2014, a legislação era silente a esse respeito.
12. Quando desejou excluir, de plano, o ágio interno, o legislador o fez
expressamente (com a inclusão do art. 22 da Lei n. 12.973/2014), a evidenciar
que, anteriormente, não havia vedação a ele.
13. Se a preocupação da autoridade administrativa é quanto à existência de
relações exclusivamente artificiais (como as absolutamente simuladas), compete
ao Fisco, caso a caso, demonstrar a artificialidade das operações, mas jamais
pressupor que o ágio entre partes dependentes ou com o emprego de "empresa-
veículo" já seria, por si só, abusivo.
14. No caso concreto, adotando o cenário fático narrado na sentença e no
acórdão, em razão dos limites impostos pela Súmula 7 do STJ, não há
demonstração de que as operações entabuladas pela parte recorrida foram
atípicas, artificiais ou desprovidas de função social, a ponto de justificar a glosa na
dedução do ágio.
15. Recurso especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa imposta
em face da interposição dos embargos de declaração.
25.
Do voto condutor do Ministro Relator, extrai-se o seguinte racional
específico sobre a utilização de empresa-veículo, que merece ser trazido à baila (grifos nossos):
A empresa-veículo, por sua vez, seria aquela constituída com a "função específica
de transferir participação societária entre controladora e controlada"(MOREIRA
JÚNIOR, Gilberto de Castro; SILVA JÚNIOR, Ademir Bernardo. Da dedutibilidade do
ágio para fins fiscais: análise do precedente da Columbian Chemicals Brasil LTDA
[Acórdão n. 1102-000.875] In: Análise de casos sobre aproveitamento de ágio:
IRPJ e CSLL à luz da jurisprudência do CARF. PEIXOTO, Marcelo Magalhães; FARO,
Maurício Pereira (coord). São Paulo: MP Editora, 2016).
Embora não haja consenso sobre o conceito de "empresa-veículo", algumas
características dessa entidade podem ser destacadas:
A “empresa-veículo” geralmente é constituída pela própria pessoa jurídica
adquirente com o aporte do investimento na sociedade adquirida
(“empresaalvo”), justamente para efetuar a transferência do ágio de rentabilidade
futura;
A “empresa-veículo” tem duração efêmera;
Fl. 1369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.398 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723563/2016-11
23
A “empresa-veículo” é criada sem outro propósito econômico, além de facilitar o
aproveitamento fiscal do ágio de rentabilidade futura;
A “empresa-veículo” é utilizada como instrumento para aquisição da participação
societária na “empresa-alvo” ou como sociedade para a qual ocorre a
transferência do ágio;
A “empresa-veículo” é controladora da pessoa jurídica sucessora, que continua a
existir após o evento societário, na qual o ativo diferido (regime anterior) ou o
ativo intangível (regime atual) relativo ao ágio de rentabilidade futura passa a
produzir efeitos fiscais;
A “empresa-veículo” é extinta no evento societário de fusão, cisão ou
incorporação;
A “empresa-veículo” possibilita que a sociedade investida por meio da
incorporação reversa, amortize o ágio de rentabilidade futura.
(SANTOS, Ramon Tomazela. Ágio na Lei 12.973/2014: aspectos tributários e
contábeis. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022).
Dito isso, tenho que, do ponto de vista lógico-jurídico, as premissas em que se
baseia a Fazenda passam longe de resultar automaticamente na conclusão de que
o “ágio interno” ou o ágio resultado de operação com o emprego de
“empresaveículo” impediria a dedução do instituto em exame da base de cálculo
do lucro real.
Primeiro, porque os supracitados arts. 7o e 8o da Lei n. 9.532/1997 em nenhum
momento dispuseram de maneira expressa sobre a impossibilidade apriorística
do aproveitamento do ágio nas operações de partes dependentes ou mediante o
emprego de empresa interposta.
(...)
Sobre o emprego da "empresa-veículo", a sua rejeição apriorística contraria o
disposto no art. 2o, § 3o, da Lei n. 6.404/1976 (o qual faculta a criação de holding
“como meio de realizar o objeto social, ou para beneficiar-se de incentivos
fiscais”).
Não há proibição legal para que uma sociedade empresária seja criada como
"veículo" para facilitar a realização de um negócio jurídico; inclusive há razões
reais ("propósito negocial") para tanto, pois é possível que as pessoas jurídicas
originais queiram manter sua segregação por diversas razões (estratégicas,
econômicas, operacionais...).
A propósito, quando a investidora é empresa estrangeira, é ainda mais justificável
a constituição de uma "empresa-veículo", por algumas razões práticas: confere
mais segurança quanto à possibilidade de se valer da norma interna de dedução
do ágio (o que não aconteceria se a incorporação fosse internacional); permite a
negociação com base na moeda local; pode facilitar a realização de operações
Fl. 1370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.398 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723563/2016-11
24
locais (por exemplo, dispensar garantias que seriam exigidas do investidor
internacional) etc.
26.
Portanto, o aproveitamento fiscal do ágio, no contexto anterior à Lei
12.973/2014, tem como condição tão somente a aquisição de participação societária com ágio
pago por expectativa de rentabilidade futura e a posterior incorporação, cisão ou fusão, gerando a
“confusão patrimonial” entre investidora e investida. É irrelevante, senão quando cabalmente
demonstrada fraude, simulação, ter sido utilizada uma empresa veículo para aquisição do
investimento.
27.
À luz do exposto, para além do entendimento particular deste Conselheiro
acima já delineado, esta Turma vem reconhecendo a possibilidade de sua utilização, e a validade
das estruturas assim montadas, à luz dos entendimentos acima apresentados, mormente
quando apresentada justificativa comercial, societária, de financiamento, regulatória; isto é,
justificativa “negocial” em sentido amplo. Nesse sentido os Acórdãos no 1101-001.372, 1101-
001.373, dentre outros.
28.
Assim, fixadas as premissas, voltemos uma vez mais às operações objeto da
presente demanda.
29.
No caso em tela, a empresa-veículo General Atlantic Investimentos S.A.
tinha seu capital social integralmente subscrito e integralizado pelo Fundo de Investimentos GA
Brasil III = FIP, constituindo-se em empresa autônoma, com atos societários devidamente
registrados com as devidas formalidades, sem vícios que os maculem.
30.
De acordo com o “Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças”
(e-fl. 149 – Arquivo não paginável), que resultou na aquisição da participação societária com ágio,
além de ter sido firmado entre partes independentes, com real pagamento do preço, como
reconhecido pelo TVF, se inseriu em um contexto anterior de reorganização societária da
empresa, com saída de acionistas minoritários nas empresas controladas pela ACECO TI e
mudança na estrutura societária e criação de novos investimentos do grupo no Brasil e em outros
países (Colômbia e Chile), o qual se encontra detalhado na “Demonstração Financeira Aceco TI
S.A.” (e-fl. 149 – Arquivo não paginável).
31.
Nessa reestruturação societária, verifica-se que a ACECO TI Participações
passou a concentrar as participações societárias não apenas da ACECO TI, mas também de outras
empresas do grupo econômico cuja participação era de acionistas minoritários (“Elston S.A.” e
“L&M Projetos e Gerenciamento”) e nos quais não detinha participação anterior. Tais fatos
demonstram, a princípio, justificativa extratributária relevante para a estrutura societária adotada
na operação de compra e venda, uma vez que a concentração das participações na ACECO TI
Participações simplificaria a operação de compra e venda.
32.
Há, ainda, justificativa econômica formalizada nos atos societários e
demonstrações contábeis da incorporação reversa da ACECO Participações pela ACECO TI, no
Fl. 1371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.398 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723563/2016-11
25
sentido de “unificação e centralização das atividades da Aceco Participações e Aceco TI, com o
objetivo de otimizar as operações, aperfeiçoar a administração e maximizar o uso de recursos”.
33.
Há de se observar, além disso, que a empresa apontada como “real
adquirente” no TVF se trata do Fundo de Investimentos "GA Brasil III - FIP" que, por se tratar de
um Fundo de Investimento em Participações, por questões regulatórias e de financiamento,
necessita operacionalizar seus investimentos efetivamente através de empresas-veículo, sendo
justamente esse o intuito da Lei 9.532/1997, como já destaquei.
34.
Além disso, não obstante as razões já expostas acima quanto ao
descabimento da tese do “real adquirente” na avaliação dos efeitos tributários de operações de
aquisição e incorporação de empresas com aproveitamento fiscal de ágio, nota-se que o laudo
confeccionado pela empresa de auditoria independente quando da aquisição da participação
societária da ACECO TI Participações com ágio consigna expressamente:
“A BDO foi contratada pela G.A. para fazer a verificação e o enquadramento das
informações financeiras da referida transação, ou seja, estabelecer os valores do
PPA, em conformidade com as práticas contábeis (...). Esta alocação visa
decompor o preço de compra da Aceco TI Participações (...)”.
35.
Assim, com as devidas vênias ao entendimento adotado pelo TVF e seguido
pela DRJ, parece-me que eventual menção à G.A. ou seus diretores no endereçamento do laudo
não desnatura o fato de que o documento foi efetivamente produzido, por terceiro independente,
a fim de embasar o racional econômico-financeiro de uma operação que, ao fim e ao cabo,
efetivamente se realizou entre partes independentes com efetivo pagamento do preço.
36.
Por fim, destaque-se ainda que houve o pagamento de IR sobre o ganho de
capital auferido pela vendedora pessoa física (e-fls. 1036), fato não contestado na fiscalização.
37.
Entendo, portanto, que, além da utilização de empresa-veículo não
encontrar óbice na legislação pátria e, assim, não ser por si só motivo para a glosa do ágio, o
contexto do caso em tela ainda demonstra que sua utilização respondia a um propósito negocial
legítimo das partes envolvidas.
38.
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário e, com
isso, afastar a glosa da amortização do ágio.

Multa qualificada. Responsabilidade tributária. Multa isolada.
39.
Em face do provimento do recurso voluntário no mérito, afastando-se
integralmente a glosa da amortização do ágio, as demais matérias discutidas nos presentes autos
restam prejudicadas.

Fl. 1372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.398 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723563/2016-11
26
Por todo o exposto, afasto a preliminar de nulidade do auto de infração, suscitada no recurso
voluntário do responsável solidário e dou provimento ao recurso voluntário do contribuinte, para
afastar a glosa da amortização de ágio, restando prejudicadas as demais matérias, em face do
cancelamento integral do crédito tributário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 1373
DF CARF MF
Original